Tribunal: TJMMG
Processo: 2000541-34.2021.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000541-34.2021.9.13.0004 Referência: Processo eproc n. 2000275-47.2021.9.13.0004 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 22/09/2022 Publicação: 18/10/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – MATÉRIA DEBATIDA E DECIDIDA DE FORMA UNÂNIME – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO COLEGIADA – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Eliezer da Costa Santos e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos declaratórios. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Eliezer da Costa Santos, em face do acórdão prolatado pela colenda Segunda Câmara, que, com os votos unânimes de seus componentes, negou provimento ao recurso interposto pelo embargante e manteve a sentença colegiada de primeiro grau, que o condenou a uma pena de 12 (doze) anos de reclusão, para ser cumprida em regime inicialmente fechado. Em suas razões recursais, a defesa do embargante alegou que o acórdão hostilizado contém omissões que precisam ser supridas, além de considerar necessário o prequestionamento das matérias, para efeitos futuros. Nesse sentido, disse que tinha arguido em sede de sua apelação: (1) a nulidade por omissão de formalidade essencial quanto a inobservância da cogente Resolução n. 59/2008 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ); (2) a nulidade por omissão de formalidade essencial quanto a inobservância do sistema acusatório, na forma do artigo 212 do Código de Processo Penal (CPP) c/c o artigo 3º do Código de Processo Penal Militar (CPPM); (3) a atipicidade da conduta de integrar organização criminosa por ausência do concurso necessário de crimes com penas cominadas superiores a 8 anos de reclusão; (4) a desclassificação delitiva para associação criminosa; (5) a exasperação da pena-base, malferimento das circunstâncias judiciais; (6) a exasperação de majorantes, violação da Súmula 443/STJ; (7) a exasperação de pena de corrupção passiva pela subversão da continuidade delitiva; (8) a absorção TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 da corrupção passiva, por ser crime meio na prática de integrar organização criminosa; (9) o reconhecimento do direito de recorrer em liberdade até a formação total da culpa pelo trânsito em julgado quando ausentes as condições para a manutenção da prisão preventiva; (10) a substituição da cautelar aflitiva por medidas diversas da prisão. Todavia informou que as teses jurídicas da defesa não foram enfrentadas, o que atraiu estes embargos de declaração. Este é o relatório Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Conheço do recurso, porque nele se fazem presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A teor do art. 542 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), a parte, nos embargos de declaração, deve indicar os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. Ao examinar os argumentos trazidos pelo embargante e compará-los com aqueles contidos nas razões de apelação que deram ensejo ao acórdão impugnado, não percebi que ao embargante se tenha que conferir qualquer razão. O que verifiquei, na verdade, foi uma completa repetição argumentativa nas duas peças, o que permite concluir sobre a intenção deliberada e nítida do embargante de reabrir o debate sobre a matéria fática apreciada, além, evidentemente, de prequestionar a matéria para futuros fins, do modo como se expressou. Sem constatar na decisão hostilizada ambiguidade a ser dissipada, obscuridade a ser esclarecida, contradição a ser eliminada ou omissão a ser suprida, alternativa não vejo senão a de julgar improcedentes os aclaratórios, mantendo, portanto, o acórdão da forma como foi prolatado. A primeira tese arguida em sede de preliminar, referindo-se à eventual omissão de formalidade essencial quanto a inobservância da cogente Resolução n. 59 de 2008 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), segundo o meu entendimento, não merece guarida. O embargante reclama omissão no acórdão, que teria deixado de examinar ponto relevante proposto pelo réu, no sentido de que a ordem judicial proferida em 11/03/2020, pela meritíssima juíza de direito da Comarca de Nova Lima, nos autos da Cautelar n. 0188.20.000756-8, não atende a formalidade exigida pela norma cogente do CNJ, mas não se dignou demonstrar o motivo desse desatendimento, deixando a este relator a alternativa para o impossível exercício da adivinhação. A segunda tese arguida de omissão de formalidade essencial quanto a inobservância do sistema acusatório instituído no processo criminal brasileiro, pelo advento da Lei Federal n. 11.690, de 2008, de igual TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 maneira, não pode prosperar, na medida em que não há omissão alguma no acórdão, e o enfrentamento da tese revela-se inteiramente a contento. É relevante destacar e se atentar para o rito adotado na Justiça castrense, que, aviso, embora não fosse necessário, é diferente daquele seguido na Justiça comum. E mais, tivesse sido da vontade do legislador, nada ter-lhe-ia obstado de alterar a legislação adjetiva castrense, da mesma forma como alterou a legislação comum. É bom destacar, ainda, nesse sentido, a exceção trazida pela inovação legislativa, quanto ao interrogatório do acusado, que passou a ser tomado por último, no curso da instrução criminal, exatamente da forma como foi feito. Em relação à terceira tese suscitada, de atipicidade da conduta para o crime de organização criminosa previsto no art. 2º, §§ 2º e 4º, inciso II, da Lei n. 12.850, de 2013, ou, alternativamente, de sua desclassificação para o delito de associação criminosa previsto no art. 288 do Código Penal (CP) brasileiro, data vênia dos argumentos defensivos, tenho comigo que esses não passam de um contorcionismo retórico, sem possibilidade para ser acatado. Ficou patente nos autos que o embargante tinha pleno conhecimento dos fatos, integrava efetivamente a organização criminosa armada e com a participação de servidores públicos voltada à prática contínua e reiterada dos crimes de lavagem de dinheiro, dano, ameaça, homicídio e corrupções passiva e ativa majoradas, visando à livre exploração das rentáveis máquinas caça-níqueis na Região Metropolitana de Belo Horizonte, ficando devidamente comprovadas todas as elementares do tipo penal do artigo 2º da Lei n. 12.850, de 2013, porquanto pelo menos 45 pessoas – entre civis, policiais civis e militares – associaram-se, em caráter estável e permanente, com divisão clara de tarefas, para a obtenção de vantagens econômicas decorrentes da exploração ilegal de jogos de azar. A quarta tese suscitada de falta de fundamentação quanto às circunstâncias judicias estatuídas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM) é outra que não se sustenta, cabendo lembrar ao embargante que as penas somente foram imputadas ao réu, ora embargante, na sentença de primeiro grau, depois de devidamente apreciadas tais circunstâncias judiciais, oportunidade em que cindo delas foram tomadas pelo CEJ em seu desfavor. Assim, fica claro que esta colenda Segunda Câmara não estava obrigada a reexaminá-las, porquanto não se processou qualquer alteração na sentença impugnada, que foi mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Reputo também inadmissível a tese relacionada ao pretendido impeditivo para se interpretar a continuidade delitiva quanto ao crime de corrupção passiva. Mero exaurimento coisa alguma. É da minha mais firme convicção a prática pelo embargante de vários crimes, em locais, dias e circunstâncias distintas, sendo certo que, para cada qual, se recebeu a devida contrapartida em forma de vantagem econômica indevida, ou, melhor dizendo, em forma de propina. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A quinta tese levantada e relacionada à concussão, segundo a qual, no entendimento do embargante, o crime de corrupção passiva deve ser absorvido pelo crime da organização criminosa, de igual modo, entendo que não deva prosperar. Se as condutas tipificadas, tanto no delito de organização criminosa, como no tipo da corrupção passiva, violam normas penais distintas, sem qualquer dependência entre as duas ações, não há que se falar em possibilidade para uma conduta absorver a outra. Nenhum deslize foi apreciado na exasperação das penas-base aplicadas. Ainda atento ao preceito do art. 316 do Código de Processo Penal (CPP), entendo que ainda se fazem presentes os motivos que ensejaram a prisão preventiva do réu, em especial aqueles relacionados às necessidades de garantia da ordem pública e de preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, razão pela qual mantenho a segregação cautelar, até porque não vejo que, neste caso concreto, pudessem ser eficientes as medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Por fim, julgo oportuno registrar que, mesmo para fins de prequestionamento destinado a uma eventual interposição de recurso perante as instâncias superiores, a necessidade da presença de uma das hipóteses exigidas no artigo 542 do CPPM é imperiosa, o que, segundo a minha compreensão, não ocorreu neste caso sub examine. Por todo o exposto, inexistindo as alegadas omissões a serem supridas, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de setembro de 2022. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e Relator